Tribunal: TJBA
Processo: 8099014-60.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-10
Data de publicação: 2026-06-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8099014-60.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: EVILASIO RODRIGUES CONCEICAO

Advogado(s)
:
EDUARDO RODRIGUES DE SOUZA

APELADO: SEBRASEG CLUBE DE BENEFICIOS LTDA

Advogado(s)
:
CASSIO ALEXANDER SILVA REDIGHIERI, JOSE MIGUEL DA SILVA JUNIOR

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR.

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
CONTRATO DE SEGURO NÃO PACTUADO. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO.
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO. RÉ QUE NÃO APRESENTOU CONTRATO EM CONTESTAÇÃO.
RESPONSABILIDADE OBJETIVA.
DANOS MORAIS CONFIGURADOS. INDENIZAÇÃO FIXADA EM R$ 10.000,00. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO. SENTENÇA REFORMADA.
RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos, declarando a inexistência do contrato de seguro, condenando a ré à restituição em dobro dos valores indevidamente descontados e ao pagamento de custas e honorários advocatícios, mas indeferindo o pedido de indenização por danos morais. O autor apelou requerendo a condenação da ré ao pagamento de danos morais no valor de R$ 10.000,00 e a majoração dos honorários.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em aferir a configuração do dano moral decorrente de descontos indevidos em benefício previdenciário, oriundos de contrato de seguro cuja contratação não foi comprovada pela ré e revisar os honorários advocatícios fixados sobre o valor da causa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Comprovada a ausência de contratação válida do seguro – tendo a ré deixado de apresentar qualquer contrato assinado pelo autor em sede de contestação –, é inexistente a relação jurídica denunciada na petição inicial. A apelada responde objetivamente pelos danos causados ao consumidor, na forma da Súmula 479 do STJ.

4. Os descontos indevidos incidiram sobre benefício previdenciário do autor, comprometendo sua subsistência, decorrendo de fraude contratual com utilização indevida de dados pessoais, o que ultrapassa o mero aborrecimento e configura dano moral indenizável.

5. A indenização por danos morais comporta fixação em R$ 10.000,00, em atenção aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, à extensão dos danos, à capacidade econômica da apelada e à dupla finalidade da reparação – compensatória e punitivo-pedagógica.

IV. DISPOSITIVO

6. Recurso provido para reformar a sentença e condenar a ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 e fixar os honorários no percentual de 17% sobre o valor da condenação.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento n.
8099014-60.2024.8.05.0001
, em que figuram como apelante
EVILASIO RODRIGUES CONCEICAO
e como apelada
SEBRASEG CLUBE DE BENEFICIOS LTDA
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Primeira Câmara Cível
do Estado da Bahia em DAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da relatora.

Salvador, .